Tribunal: TJSP
Processo: 1009760-45.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Advogado que, após vitória em reclamação trabalhista, não repassou à cliente os valores depositados em sua conta corrente pela Reclamada. Defesa fundada na alegação de ter a instituição financeira depositária lançado débitos indevidos em sua conta corrente, questão discutida em ação movida pelo advogado contra a

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Advogado que, após vitória em reclamação trabalhista, não repassou à cliente os valores depositados em sua conta corrente pela Reclamada. Defesa fundada na alegação de ter a instituição financeira depositária lançado débitos indevidos em sua conta corrente, questão discutida em ação movida pelo advogado contra a instituição financeira. Prejudicialidade entre as demandas não reconhecida. Incontroversa falta dos repasses que não se justificava. Dano moral configurado. Indenização bem arbitrada em R$ 25.000,00. Recurso desprovido.